Tribunal: TJMT
Processo: 1001903-21.2024.8.11.0005
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001903-21.2024.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MATHEUS DOS SANTOS GAMPERT - CPF: 703.184.341-30 (APELANTE), RODOLFO COUTO - CPF: 059.875.917-40 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), GABRIEL RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 014.371.401-57 (ADVOGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa:
direito civil e processual civil. apelação cível. ação monitória. prova escrita sem eficácia executiva. operação financeira realizada via autoatendimento. inovação recursal. aplicação do cdc. ônus da prova. excesso de cobrança não demonstrado. recurso parcialmente conhecido e desprovido.

i. caso em exame

Apelação cível interposta por devedor contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido formulado em ação monitória ajuizada por cooperativa de crédito, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 44.748,84.

ii. questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se os documentos apresentados são aptos a instruir a ação monitória; (ii) saber se incide o Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica firmada; (iii) saber se há excesso de cobrança nos encargos pactuados; (iv) verificar a ocorrência de inovação recursal quanto aos pedidos de repetição do indébito e danos morais.

iii. razões de decidir

3. Caracteriza inovação recursal a formulação, em sede de apelação, de pedidos não deduzidos nos embargos monitórios, como indenização por danos morais e repetição em dobro, motivo pelo qual não se conhece dessa parte do recurso.

4. Os documentos acostados aos autos – extratos bancários, histórico de operações e memória de cálculo – são suficientes para aparelhar a ação monitória, conforme previsto no art. 700 do CPC e no entendimento consolidado na Súmula 247 do STJ.

5. Embora aplicável o CDC às cooperativas de crédito em relações típicas de consumo, a inversão do ônus da prova não é automática, exigindo verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica, não configuradas no caso.

6. Não restou demonstrado o alegado excesso de cobrança. Pareceres técnicos juntados aos autos não evidenciam concretamente a abusividade dos encargos. A cobrança ampara-se em parâmetros de mercado, nos termos da jurisprudência do STJ (Tema 27 e Súmula 382).

iv. dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É idônea, para fins de ajuizamento de ação monitória, a prova escrita sem eficácia executiva consistente em extratos bancários e memória de débito relativos a operações financeiras realizadas por autoatendimento. 2. A incidência do Código de Defesa do Consumidor às cooperativas de crédito não implica, por si só, inversão do ônus da prova, sendo imprescindível a demonstração de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações. 3. Encargos contratuais bancários não se presumem abusivos, sendo ônus do devedor demonstrar efetivamente o excesso de cobrança.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MATHEUS DOS SANTOS GAMPERT, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que, nos autos da
“Ação Monitória”
(Processo no 1001903-21.2024.8.11.0005), ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT em face do apelante, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido autoral, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 44.748,84 (quarenta e quatro mil, setecentos e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), acrescido de correção monetária pelo índice do INPC a partir da sentença e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação (cf. Id. 324466423).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a carência da ação por insuficiência da prova escrita para embasar a pretensão monitória, especialmente quanto ao crédito liberado via canais de autoatendimento (operação C216329392), que não possui contrato físico assinado.

No mérito, argumenta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica e a consequente necessidade de inversão do ônus da prova, bem como a existência de excesso de cobrança decorrente de irregularidades na aplicação de juros e encargos.

Argumenta que a complexidade dos cálculos bancários, a incidência de juros compostos, a capitalização e a cumulação de encargos exigem prova escrita robusta, o que não se coaduna com a mera apresentação de extratos que refletem valores unilateralmente lançados pela instituição financeira.

Requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a carência da ação por insuficiência da prova escrita ou, alternativamente, a aplicação do CDC com inversão do ônus da prova, o reconhecimento do excesso de cobrança e a fixação do saldo devedor no valor de R$ 30.397,31 (trinta mil, trezentos e noventa e sete reais e trinta e um centavos), bem como a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (cf. Id. 324466424).

Em contrarrazões, a Cooperativa apelada suscita, em preliminar, a ocorrência de inovação recursal quanto aos pedidos de restituição em dobro dos valores e de indenização por danos morais, por se tratarem de matérias não deduzidas nos embargos monitórios. No mérito, refuta os argumentos expendidos no apelo, pugna pelo não conhecimento parcial do recurso e, quanto à parte conhecida, pelo seu desprovimento, com a consequente majoração dos honorários advocatícios (cf. Id. 324466428).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que, em ação monitória promovida por cooperativa de crédito, julgou procedente o pedido inicial, rejeitando os embargos opostos e constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 44.748,84 (quarenta e quatro mil, setecentos e quarenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), acrescido de correção monetária e juros moratórios legais.

A controvérsia decorre da contratação de diversas operações financeiras, como crédito pessoal, cheque especial e cartão de crédito, cujo inadimplemento motivou a cobrança judicial.

Inconformado, o apelante sustenta a ausência de prova escrita hábil a embasar a via eleita, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, o excesso de cobrança e a necessidade de revisão contratual.

A apelada, por sua vez, refuta os argumentos e aponta inovação recursal quanto aos pedidos de restituição em dobro e indenização por danos morais, defendendo a legalidade da cobrança e a suficiência dos documentos apresentados.

Pois bem.

Antes do exame do mérito, cumpre analisar a preliminar suscitada em contrarrazões, referente à alegada inovação recursal.

A apelada sustenta que o apelante teria inovado em sede de apelação ao formular, pela primeira vez, pedidos de restituição em dobro de valores e indenização por danos morais, matérias que não foram suscitadas nos embargos monitórios e tampouco apreciadas na sentença.

Assiste razão à recorrida.

É entendimento consolidado que constitui inovação recursal a formulação de pedidos ou alegações não submetidos à apreciação do juízo de origem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, acolho a preliminar para não conhecer do recurso na parte em que veiculados os pedidos de repetição do indébito e de indenização por danos morais, por configurarem inovação recursal vedada.

Prossegue-se, portanto, no exame apenas das matérias efetivamente devolvidas à instância recursal.

A controvérsia recursal cinge-se à suficiência da prova escrita para o ajuizamento da ação monitória, à eventual aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova, bem como à existência de encargos contratuais supostamente abusivos.

No tocante à preliminar de carência da ação, não assiste razão ao apelante. A ação monitória, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, exige a existência de prova escrita sem eficácia executiva que demonstre a obrigação. No caso, a parte autora instruiu a inicial com documentos que indicam a contratação de crédito via autoatendimento, utilização de cartão e cheque especial, bem como extratos e demonstrativos da dívida, os quais se amoldam ao conceito legal de prova escrita exigido para a propositura da demanda.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a idoneidade de tais documentos para instruir a ação monitória, inclusive quando ausente contrato físico com assinatura, desde que evidenciada a origem da dívida.

A propósito, este Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que:

Direito Civil e Processual Civil – Recurso de Apelação – Ação Monitória – Limite de Crédito em Conta Corrente e Faturas de Cartão de Crédito – Prova Escrita – Artigo 700 do CPC – Verbete 247 da Súmula do STJ – Embargos Monitórios Rejeitados – Sentença Mantida – Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto em virtude de sentença que julgou procedente o pedido formulado em Ação Monitória. A petição inicial foi instruída com proposta de abertura de conta, extratos da movimentação bancária e faturas de cartão de crédito, documentos que, de acordo com a devedora/Apelante, não atendem ao disposto no art. 700 do CPC e ao Verbete 247 da Súmula do STJ.

II. Questões em discussão

2. Verificar se a documentação apresentada (proposta de abertura de conta, extratos, faturas e memória da dívida) é suficiente para aparelhar a Ação Monitória e legitimar a constituição do título executivo judicial.

III. Razões de decidir

3. O artigo 700 do CPC admite a Ação Monitória fundada em prova escrita sem eficácia de título executivo que demonstre a obrigação do devedor.

4. O Verbete 247 da Súmula do STJ dispõe que o contrato de abertura de crédito, acompanhado de demonstrativo do saldo devedor, constitui documento idôneo para essa finalidade.

5. No caso, a documentação juntada (proposta de abertura de conta contendo cláusula de disponibilização de limite de crédito, extratos bancários, faturas do cartão e memória de cálculo) demonstra a relação contratual e a evolução do débito.

6. Inexistente a prova de pagamento ou fato extintivo da obrigação, subsiste a higidez do título constituído, sendo correta a procedência do pedido inicial e a rejeição dos Embargos Monitórios.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A proposta de abertura de conta, extratos bancários e faturas de cartão de crédito que demonstrem a origem e a evolução do débito, são suficientes para aparelhar a Ação Monitória.”

_______________

Dispositivos citados: CPC, art. 700; Súmulas 247 e 297 do STJ.

Jurisprudência: TJMT – Apelação Cível n. 1003243-35.2023.8.11.0037, j. 25/09/2024; TJMT – Apelação Cível n. 1001571-70.2020.8.11.0045, j. 24/07/2024; TJMT – Apelação Cível n. 1009063-69.2022.8.11.0037, j. 10/04/2024.

(N.U 1025812-81.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2025, Publicado no DJE 21/08/2025)

Nesse contexto, a documentação apresentada revela a existência da relação contratual e do débito inadimplido, atendendo aos requisitos legais. Assim, a rejeição da preliminar de carência deve ser mantida.

Quanto à alegada aplicação do Código de Defesa do Consumidor, embora seja reconhecida a aplicabilidade das normas consumeristas às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ), no caso das cooperativas de crédito há peculiaridades. Os cooperados não são consumidores típicos, mas associados da instituição, participando de seus resultados. Todavia, quando a relação se restringe a operações financeiras padronizadas, como as ora discutidas, admite-se, sim, a incidência do CDC, notadamente para fins de proteção técnica.

Ainda assim, tal aplicação não conduz, automaticamente, à procedência das alegações do apelante. É necessário demonstrar concretamente o alegado excesso de cobrança, o que não foi feito. O apelante limita-se a apontar genericamente a abusividade dos juros e a suposta cumulação de encargos, sem demonstrar tecnicamente os supostos vícios, mesmo tendo anexado pareceres (IDs 167180663 e 167180665) que não logram esclarecer, de modo suficiente, como se daria o alegado excesso.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, sendo necessária demonstração efetiva de desequilíbrio contratual, à luz do perfil da operação, do risco do tomador e das taxas médias praticadas no mercado. Conforme dispõe a Súmula 382 do STJ.

Nesse sentido, o entendimento consolidado no julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 27/STJ), é de que a revisão das taxas de juros somente se justifica em situações excepcionais, quando demonstrada, de forma clara, a desvantagem exagerada do consumidor, o que não ocorreu no caso em apreço.

Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, formulado com base no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, entendo que não merece acolhida.

Ainda que se reconheça a aplicação do CDC às operações realizadas, a inversão do ônus probatório exige a presença cumulativa da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do consumidor, o que não se evidencia no caso concreto.

O apelante, apesar de trazer parecer técnico aos autos, não demonstrou com precisão os alegados abusos, tampouco evidenciou impossibilidade de acesso às informações necessárias à sua defesa. A mera alegação genérica de hipossuficiência, sem comprovação efetiva, não é suficiente para ensejar a inversão do ônus probatório, mormente em matéria de cobrança de dívida bancária com documentação anexada.

No caso concreto, ausente comprovação de desvantagem exagerada ou divergência significativa em relação às taxas de mercado, mantém-se a validade dos encargos pactuados.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Custas pela apelante, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025